Tribunal: TJMT
Processo: 1034170-55.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034170-55.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WESLEY ALCICLEITON BATISTA GOMES - CPF: 042.664.271-66 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA E TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de repetição de indébito, proposta por consumidor em face de instituição financeira, sob alegação de cobrança abusiva de juros remuneratórios, capitalização indevida, imposição de tarifas e contratação de seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve três questões principais: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada diverge, de forma abusiva, da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) saber se houve pactuação válida da capitalização mensal de juros e se a utilização da Tabela Price é legítima; (iii) saber se a cobrança de tarifas bancárias e seguro prestamista decorreu de contratação válida e não caracteriza prática abusiva.

III. Razões de decidir
3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,3% ao mês) se mostra inferior a 1,5 vezes a taxa média do mercado (2,15% ao mês), não havendo indício de abusividade conforme jurisprudência consolidada (STJ, Tema 27 e Súmula 382).

4. A capitalização mensal é válida quando expressamente pactuada em contratos firmados após a edição da MP no 2.170-36/2001, sendo suficiente a discrepância entre as taxas mensal e anual. A adoção da Tabela Price é legítima e usual no mercado.

5. As tarifas de registro de contrato e o seguro prestamista foram expressamente previstos no contrato e não demonstram onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação, afastando a alegação de venda casada ou cláusula abusiva.

6. Ausente demonstração de cobrança indevida ou abusividade nos encargos contratuais, é incabível a repetição do indébito, seja simples ou em dobro.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:"1. A taxa de juros remuneratórios pactuada não configura abusividade quando inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após a MP no 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada. 3. A utilização da Tabela Price não implica, por si só, ilegalidade ou anatocismo. 4. A cobrança de tarifas bancárias e seguro prestamista é legítima quando contratada de forma clara, destacada e com consentimento do consumidor."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, V; 39, I; 42, p.u.; 51, § 1o; CC/2002, art. 421; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, REsp 973.827/RS; STJ, REsp 1.388.972/SC; TJMT, Apelação Cível no 1012320-39.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
WESLEY ALCICLEITON BATISTA GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos de Ação Revisional De Cláusula De Contrato C/C Repetição De Indébito Com Pedido De Tutela Antecipada De Urgência E Pedido De Suspensão Da Ação De Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 331516368), o apelante alega, em síntese, que a relação contratual entabulada entre as partes é de empréstimo, e que almeja alcançar provimento judicial para: a) afastar a cobrança de juros capitalizados diários, sob o fundamento de ausência de ajuste expresso nesse sentido e onerosidade excessiva; b) reduzir os juros remuneratórios, sob o fundamento de que a taxa ultrapassa a média do mercado; c) excluir os encargos moratórios, sob o fundamento de que o apelante não se encontra em mora, posto que foram cobrados encargos contratuais ilegalmente durante o período de normalidade; d) excluir a cobrança de encargos moratórios, remuneratório e comissão de permanência, sob o fundamento de colisão às súmulas correspondentes do STJ.

O apelante argumenta que o parecer econômico que aparelhou a inicial não foi fruto de sua mente criativa, mas decorreu de trabalho especializado. Sustenta que o argumento segundo o qual o consumidor vinculou-se ao sobredito encargo simplesmente porque assinou o contrato não tem razão de ser, sendo demasiadamente abusivo e injusto, além de contrariar o disposto no art. 51, inciso VI, do CDC.

Afirma ainda que a busca pela tutela jurisdicional foi a última alternativa que lhe restou para procurar o equilíbrio da relação jurídico-contratual. Ressalta que sua insurgência não está fundada na legalidade ou não da cobrança dos encargos, mas contra a falta de disposição contratual que lhe impediu de exercer o direito de não aceitar os sobreditos encargos contratuais.

Quanto à repetição do indébito, o apelante sustenta que, após devidamente comprovada a abusividade dos encargos durante a normalidade contratual, há de se admitir que durante todo o período que estava adimplindo corretamente o contrato, o consumidor sempre recolheu a mais do que o devido para a instituição financeira. Invoca o art. 42, parágrafo único, do CDC, e recente julgamento do STJ (Corte Especial, EAREsp 676608/RS), para defender que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja aplicada a taxa que era vigente à média do mercado à época da assinatura do contrato, que era juros simples de 2,3% a.m., em detrimento da taxa de juros compostos apurados de 2,3007% a.m.

Intimado para apresentar contrarrazões (id. 331516369), não consta nos autos manifestação do apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
WESLEY ALCICLEITON BATISTA GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos de Ação Revisional De Cláusula De Contrato C/C Repetição De Indébito Com Pedido De Tutela Antecipada De Urgência E Pedido De Suspensão Da Ação De Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Infere-se da inicial que o autor ajuizou ação revisional alegando, em síntese, que celebrou contrato com a instituição bancária requerida e que estaria sendo cobrado juros de maneira indevida, razão pela qual pretendia a revisão do contrato.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, alegando em sede preliminar inépcia da inicial e, no mérito, defendeu a legalidade dos encargos cobrados e a improcedência dos pedidos constantes da inicial. A parte autora apresentou impugnação à contestação. Ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

O juiz
a quo
julgou antecipadamente o feito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos. No mérito, rejeitou as preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita e de falta de interesse processual, e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que não restou comprovada qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas. Vejamos:

“[...]
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, promovendo-se as baixas e anotações necessárias. [...]”

Pois bem.

Ab initio, a fim de evitar recursos protelatórios, esclareço que a parte apelada foi devidamente intimada, via intimação eletrônica, para apresentar contrarrazões, porém, permaneceu inerte.

A controvérsia jurídica em exame gravita em torno da legitimidade da cobrança, no âmbito do contrato de financiamento de veículo entabulado entre as partes litigantes, das seguintes rubricas contratuais: a denominada Tarifa de Registro de Contrato, o Seguro Prestamista e os juros remuneratórios pactuados.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A revisão das cláusulas contratuais em sede judicial é medida excepcional, mas plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se constatar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O artigo 6o, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

Ainda que se reconheça a liberdade contratual das partes e a ausência de limitação legal para a fixação dos juros remuneratórios em contratos firmados com instituições financeiras tal autonomia não se sobrepõe ao controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário, sobretudo quando se verifica distorção significativa entre a taxa contratada e os parâmetros de mercado.

- DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"
(STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, cita-se ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:
“esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a

uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS , Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTOMENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p.216).

In casu
, o instrumento contratual celebrado estipula a aplicação de juros remuneratórios fixados em 2,3% ao mês, correspondentes a 31,37% ao ano (ID 331515897, fl. 2). À época da contratação, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil era de 2,15% ao mês e 29,50% ao ano.

Assim, aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual se presume a existência de indício de abusividade, e embora haja diferença entre os percentuais, esta não se revela substancial a ponto de configurar abusividade, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

No que se refere à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a sentença de primeiro grau concluiu, com acerto, pela inexistência de violação aos limites médios praticados pelo mercado financeiro à época da contratação.

Consta expressamente do julgado que a parte autora não logrou demonstrar que os encargos contratados superassem a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, tampouco que a discrepância apontada fosse significativa a ponto de configurar abusividade flagrante.

Portanto, a taxa dos juros remuneratórios fixados no contrato e, estão, dessa maneira, dentro de a taxa média do mercado divulgada pelo BACEN– Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada. Não merecendo nenhum reparo. Não havendo falar em abusividade como narrado na inicial. Não merecendo nenhum reparo. Improcedente o pleito da requerente nesse ponto. A propósito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS . CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE . RECURSO DESPROVIDO (...) Tese de julgamento: "1. Não configura abusividade a taxa de juros remuneratórios que, embora superior à taxa básica de mercado, não exceda o limite de uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação. 2. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a MP no 2 .170-36/2001, quando pactuada expressamente. 3. São legítimas as tarifas bancárias de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, quando expressamente pactuadas, efetivamente prestados os serviços e ausente onerosidade excessiva. 4 . A contratação de seguro prestamista mediante consentimento informado e destaque contratual não caracteriza venda casada." Dispositivos relevantes citados CDC, arts. 42, parágrafo único, 51, § 1o, e 54; CC, art. 1 .361, § 1o; MP no 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada STJ, REsp 1.061 .530/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639 .320/SP e REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, REsp 973.827/RS; STJ, Súmulas 382, 539, 541 e 566 . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123203920248110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2025)

Importante ressaltar, ainda, que o apelante confunde em suas razões recursais o conceito de taxa de juros efetiva com o custo efetivo total (CET) do contrato. Como bem pontuado na sentença, o custo efetivo total inclui todos os encargos cobrados, inclusive diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados.

Portanto, não há que se falar em abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato em questão.

- DA CAPITALIZAÇÃO

Quanto à capitalização de juros, o apelante alega que seria indevida por gerar anatocismo e por não haver previsão contratual expressa.

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados
após a edição
da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827-RS, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
(STJ,2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/Acórdão Min. MARIAISABELGALLOTTI,j.em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No que se refere à capitalização de juros em periodicidade
inferior
à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática se mostra juridicamente admissível,
desde que haja expressa estipulação contratual
nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.o 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso dos autos, verifica-se que o contrato foi celebrado em 07/12/2022, portanto,
após
a edição da MP no 1.963-17/2000 (atual MP no 2.170-36/2001), que au
toriza a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

No caso em análise, conforme consignado na sentença, o contrato entre as partes previu expressamente a capitalização de juros, sendo a taxa anual (31,37%) superior ao duodécuplo da mensal (2,30%), o que caracteriza a pactuação expressa da capitalização, nos termos da jurisprudência consolidada.

Ademais, o STJ, no julgamento do REsp no 1.388.972/SC, em 13/03/2017, aprofundou a análise sobre o alcance da expressão "expressamente pactuada" contida na Súmula 539, consolidando a tese de que
"a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação".

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1 .1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça . 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito . Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ . 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (STJ - REsp: 1388972 SC 2013/0176026-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/03/2017 RSTJ vol. 246 p . 316)

Neste ponto, convém destacar que no caso em exame, além da discrepância entre as taxas mensal e anual, o contrato explicitamente
prevê a utilização do Sistema Francês de Amortização (PRICE),
que é matematicamente estruturado com base em juros compostos, ou seja, com capitalização.

A apelante argumenta que, se fosse aplicada a taxa de juros de forma linear (simples) pelo método GAUSS, o valor da parcela seria menor. Contudo, tal argumento não prospera, pois a utilização do Sistema PRICE foi expressamente pactuada, sendo este um método legítimo e amplamente utilizado no mercado financeiro, cuja adoção implica, por sua própria natureza, a capitalização de juros.

É cediço que a utilização da tabela
Price
,
por si só,
não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas. Nesse sentido, entendo que a tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito no ato sentencial.

Assim, é permitida a capitalização mensal dos juros expressamente contratada. Por conseguinte, o uso da
Tabela Price
, como método de amortização de juros, não ostenta qualquer ilegalidade.

- DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O apelante pleiteia a restituição dos valores que considera indevidamente cobrados.

Contudo, não tendo sido reconhecida a ilegalidade ou abusividade dos encargos contratuais, não há que se falar em repetição do indébito.

No caso em análise, não se verificou cobrança indevida que justificasse a repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, pois os encargos contratuais questionados pelo apelante foram considerados legítimos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026